Tribunal: TJMT
Processo: 1003149-77.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003149-77.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Contribuições Previdenciárias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANDRO CHAVES TORRES - CPF: 695.203.481-15 (ADVOGADO), NEUSA APARECIDA SCHEFFER - CPF: 797.697.808-04 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PENSIONISTA DE OFICIAL MILITAR - - NEOPLASIA MALIGNA - DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Comprovando a Impetrante ser portadora doença incapacitante
(neoplasia maligna),
estabelecida dentre as moléstias previstas no

art. 151 da Lei no 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21o, da Constituição Federal.

O Servidor Público aposentado ou pensionista tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n. 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Os proventos de pensão da Impetrante são superiores ao dobro do teto máximo do RGPS, o desconto de 11% previsto no artigo 2o da Lei Complementar no 202/04, a título de contribuição previdenciária, na forma como efetuada pela autoridade coatora, afronta o disposto no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se deve operar apenas sobre o
quantum
que superar o dobro do teto da previdência.

O artigo 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88 prevê hipótese de isenção desse imposto nos valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de neoplasia maligna.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE
SEGURANÇA No

1003149-77.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:

NEUZA APARECIDA SCHEFFER

IMPETRADO:

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Neuza Aparecida Scheffer, em face de ato tido como ilegal imputado ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso, consubstanciado no desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária de sua pensão, este último desconto, em desacordo com o artigo 40, § 21o, da Constituição Federal.

Alega a Impetrante que é pensionista de oficial militar (regime jurídico: estatutário militar) e vem percebendo os seus proventos no valor de R$ 18.162,69 (dezoito mil cento e sessenta e dois reais sessenta e nove centavos), com o desconto da contribuição previdenciária no valor de R$ 1.376,85 (mil trezentos e setenta e seis reais oitenta e cinco centavos) e do imposto de renda no montante de R$ 3.223,15 (três mil duzentos e vinte e três reais quinze centavos) – ID no 1861082.

Aduz que é portadora de moléstia grave – câncer no pâncreas, em grau de metástase, com tratamento especial residencial 24 horas na modalidade
home care
, com acompanhante – conforme documentos médicos colacionados no ID no 1861085.

Sustenta que, como é pensionista de ex-policial militar e portadora de doença grave (neoplasia maligna), é imune à incidência da contribuição previdenciária quanto à parcela dos seus proventos que não supera o dobro do teto do salário de contribuição do RGPS, bem como que é isenta do desconto do imposto de renda.

Por essas razões, pleiteou
a concessão da liminar, para que fosse determinado à autoridade coatora que se abstivesse de realizar descontos de Imposto de Renda, bem como da
Contribuição Previdenciária de Pensionista, esta última até o limite do dobro do teto da previdência, sobre os proventos de sua pensão.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O pedido de liminar foi deferido, conforme ID n. 1901460.

O Impetrado prestou informações, por meio do ID n. 2066243.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela concessão da segurança,
para determinar que a autoridades apontada como coatora
efetue o desconto do percentual de 11% descrito na Lei Complementar Estadual no 202/2004, todavia, devendo incidir apenas sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, a teor da disposição contida no § 21, do art. 40, da CRFB/88, bem como que seja interrompida a retenção do Imposto de renda dos proventos da Impetrante.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Mandado de Segurança, impetrado por Neuza Aparecida Scheffer, em face de ato tido como ilegal imputado ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso, consubstanciado no desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária de sua pensão, este último desconto, em desacordo com o artigo 40, § 21o, da Constituição Federal.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da contribuição previdenciária prevista no artigo 40, § 18 da CF, pois incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Carta Magna, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal (
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
), incluída pela EC no 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC no 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.

A regra constitucional regula relações de cunho previdenciário, devendo ser consideradas, para sua aplicação, as doenças incapacitantes previstas no âmbito da legislação previdenciária. O art. 151 da Lei no 8.213/90 prevê as seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental;
neoplasia maligna
; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

De outra parte, a Portaria Interministerial MPAS/MS No 2.998, de 23 de agosto de 2001, indica uma série de doenças para fins de aplicação do inciso II do art. 26 da Lei 8.213/90.

Portanto, verificando-se que a parte autora é portador de
Neoplasia Maligna
, faz jus à imunidade conferida pelo parágrafo 21 do art. 40 da CF/88.

A EC 47/2005 acrescentou o §21o ao art. 40, que assim dispõe:

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Tem-se que a melhor interpretação é a que entende a expressão
“na forma da lei”
como aquela que diz respeito à doença incapacitante e não à obrigatoriedade de regulamentação à referida isenção.

A norma constitucional da isenção parcial da contribuição previdenciária possui eficácia plena, isto é, autoaplicável, visto que independe de edição de lei complementar reguladora específica posterior, face à ausência de referência expressa nesse sentido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALIENAÇÃO MENTAL - TRANSTORNO BIPOLAR AFETIVO COM SINTOMAS PSICÓTICOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
O art. 40, § 21, da Constituição Federal é norma

autoaplicável, prescindindo de regulamentação para sua eficácia e impõe que se adote, para os efeitos previstos, o rol de doenças consideradas pelo arcabouço legislativo que define as hipóteses de doença incapacitante.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71005918495, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 27/07/2016)

Dessa forma, tendo o Impetrante comprovado ser portador doença incapacitante
(neoplasia maligna),
estabelecida dentre as moléstias previstas no

art. 151 da Lei no 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21o, da Constituição Federal.

O teto máximo do regime geral da previdência social, conforme a última Portaria n. 914, de 13 de janeiro de 2020, é de R$ 6.101,06 (seis mil centos e um reais e seis centavos),
com isso, o desconto da contribuição previdenciária deve incidir tão somente sobre o valor que exceder o dobro desse teto, isto é, sobre o que extrapolar R$ 12.202,12 (doze mil duzentos e dois reais e doze centavos).

Com efeito, como os proventos de pensão do Impetrante são superiores ao dobro do teto máximo do RGPS, o desconto de 11% previsto no artigo 2o da Lei Complementar no 202/04, a título de contribuição previdenciária, na forma como efetuada pela autoridade coatora, afronta o disposto no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se deve operar apenas sobre o
quantum
que superar o dobro do teto da previdência.

Nesse sentido, a Colenda Turma deste Sodalício já se posicionou. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AFASTADA – SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA SOMENTE NO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF). Porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional no 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
(MS 34214/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017). [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DA APOSENTADORIA — PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE — NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL.
Após a vigência da Emenda Constitucional no. 47/05, que acrescentou o § 21 ao art. 40 da CF, é legal a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, portador de doença incapacitante, incidente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Segurança deferida.

(Mandado de Segurança n. 51888/2012; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo; julgamento 04/10/2012, publicação no DJE 07/11/2012).

[Destaquei]

Destarte, em se cuidando de aposentadoria concedida há mais de 15 (quinze) anos, cujo benefício já deveria estar implantado, a negativa da ordem representaria afronta a estabilidade jurídica e total desalinho ao princípio da dignidade humana e às premissas constitucionais em favor das pessoas que necessitam de proteção especial.

Por outro lado, no
que concerne ao desconto do imposto de renda dos proventos de pensão da Impetrante, também se evidencia a ilegalidade, uma vez que o artigo 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88 prevê hipótese de isenção desse imposto nos valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de neoplasia maligna.
Veja-se:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

(...);

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (...)
[Destaquei]

Seguindo este raciocínio, já se posicionou este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA - FUNCIONÁRIA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ - NEOPLASIA MALIGNA - DOENÇA
INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO - MOLÉSTIA GRAVE - PERÍCIA - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO
- SEGURANÇA CONCEDIDA. O Servidor Público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n. 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Conforme precedentes do STJ, o magistrado não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos. Assim, reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. (STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e REsp 1.125.064/DF, Ministra ELIANA CALMON).

(MS 24370/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2014, Publicado no DJE 23/05/2014) [Destaquei]

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
e confirmo a liminar para determinar ao Impetrado que p
roceda ao desconto da cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos de pensão do Impetrante em conformidade com o artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal
, ou seja, que o percentual de 11% seja aplicado apenas sobre o valor que exceder o valor de R$ 12.202,12 (doze mil duzentos e dois reais e doze centavos), correspondente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, bem como se abstenha de realizar desconto do imposto de renda dos proventos da Impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020